Tribunal: TJES
Processo: 5018634-20.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018634-20.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: FRANCIELE SANTOS SOUZA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente/requerida em face de
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reparação moral, no valor de 5.000,00 de forma solidária as rés.

Nos termos do recurso interposto pela 123 Viagens, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sendo intermediária, apenas para emissões de passagens e reserva de hotéis junto aos consumidores e fornecedores, não havendo qualquer responsabilidade a lhe ser imputada além destas, destacando que não houve falha na prestação de serviço, uma vez que a reserva foi realizada conforme compra da recorrida, sendo de responsabilidade destes as escolhas de local, destino entre outros, requerendo ao fim, a reforma da sentença quanto a condenação da reparação moral.

Parte contrária apresenta contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

QUESTÕES PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente, deixa de acolhê-la, pois se extrai da narrativa da inicial pertinência subjetiva para que ela permaneça inserida no polo passivo, nos termos da Teoria da Asserção, pacificamente adotada pelo STJ, até porque toda a contratação e aquisição foi realizada por esta.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
que efetuou através do site da Requerida, um pacote, a fim de se hospedar no ALAH MAR HOTEL, com check-in previsto para o dia 07/08/2021, no valor de R$ 1.745,17 (Um mil setecentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos), contudo ao chegar ao hotel, este encontrava-se em situação deplorável, apresentando más condições e má qualidade, claramente não correspondendo às imagens constantes do site.

A requerida por sua vez alega ausência de falha prestação de serviço em relação a reserva em questão, cumprindo integralmente com a função para o qual se propôs, de efetuar a reserva da Autora, somente após a confirmação pelo estabelecimento, ausência de responsabilidade ante a culpa exclusiva de fato de terceiro, quanto aos fatos narrados.

Quanto a responsabilidade e solidariedade da condenação em face a recorrente, esta é pacifica, pois tratando-se de relação de consumo, todos os prestadores e fornecedores de produtos e serviços respondem objetivamente e de forma solidária, pois destaca-se que nos termos do parágrafo único do art. 7 do Código de Defesa do Consumidor, que traz regra sobre a solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos e serviços, forte na ideia geral de ressarcimento da vítima consumidor (Cláudia Lima Marques, Comentários ao CDC, pág. 223, RT, 2.006).

Nesse passo, coaduna-se com o entendimento de primeiro grau, que fundamenta
“a versão descrita na exordial está devidamente corroborada pelo conjunto probatório acostado aos autos, sendo nítido que houve uma propaganda enganosa, e que o quarto ofertado, de fato, à autora não correspondia às fotos disponibilizadas no site das requeridas, sendo, em verdade, muito inferior ao prometido e em condições precárias – IDs 10737987 e 10737991”.

Assim, diante do descumprimento claro da oferta, com condições e qualidades aquém daquelas ofertadas, pagas e esperadas pelo consumidor,
vota-se pela manutenção da sentença atacada pelos seus próprios fundamentos
.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em seus termos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do êxito (R$ 5.000,00), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)